Tribunal: TJES
Processo: 5004449-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004449-09.2026.8.08.0000

PACIENTE:
CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara Criminal
de
Guarapari
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI ARMADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Carlos Alberto Barbosa da Silva
, cuja prisão preventiva foi decretada no âmbito da
Operação Mangue Seco
pela suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), organização criminosa, posse de arma de fogo de uso restrito, roubo majorado e lavagem de dinheiro. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, antecipação de pena, possibilidade de medidas cautelares diversas — especialmente monitoramento eletrônico — e inadequação do uso de condenação anterior como fundamento autônomo da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
: (i)
definir se
o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos; (ii)
verificar se
a custódia cautelar representa indevida antecipação de pena ou afronta à presunção de inocência; (iii)
estabelecer se
medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, seriam suficientes para neutralizar os riscos apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta
fundamentação concreta
, baseada em elementos obtidos em investigação policial que indicam participação ativa do paciente em grupo criminoso altamente organizado, responsável pela tentativa de subtração de
mais de 1,4 tonelada de cocaína
mediante emprego de armamento de guerra.

O
modus operandi
evidencia elevada periculosidade, incluindo o uso de fuzil Colt calibre 5.56, rastreadores GPS, planejamento registrado em mensagens e geolocalização correlacionada ao veículo do paciente, demonstrando
fumus commissi delicti
robusto.

O risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
) está comprovado pela
condenação anterior
do paciente por tráfico e associação para o tráfico, circunstância reconhecida pela jurisprudência como fundamento idôneo para garantia da ordem pública, nos termos do AgRg no HC 1.001.807/RS (STJ).

A
gravidade concreta dos fatos
, aliada à participação em organização criminosa, à quantidade de drogas envolvida e ao padrão profissional da atuação, enquadra-se nos vetores reforçados pela alteração do art. 312 do CPP promovida pela
Lei nº 15.272/2025
.

As
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, pois não neutralizam o risco de continuidade da atividade criminosa organizada, conforme orientação do STJ no AgRg no HC 1.044.891/GO.

A prisão preventiva, no caso, possui natureza
estritamente cautelar
, não configurando antecipação de pena, mas instrumento necessário para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando baseada em elementos concretos derivados de investigação que revelem elevada periculosidade e participação organizada em crime grave.

A reincidência e o histórico criminal demonstram risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando incapazes de neutralizar os riscos oriundos de organização criminosa estruturada e modus operandi violento.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 312 (com redação da Lei nº 15.272/2025); CPP, art. 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 1.001.807/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 17/06/2025;
STJ, AgRg no HC 1.044.891/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004449-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004449-09.2026.8.08.0000

PACIENTE:
CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara Criminal
de
Guarapari
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI ARMADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Carlos Alberto Barbosa da Silva
, cuja prisão preventiva foi decretada no âmbito da
Operação Mangue Seco
pela suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), organização criminosa, posse de arma de fogo de uso restrito, roubo majorado e lavagem de dinheiro. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, antecipação de pena, possibilidade de medidas cautelares diversas — especialmente monitoramento eletrônico — e inadequação do uso de condenação anterior como fundamento autônomo da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
: (i)
definir se
o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos; (ii)
verificar se
a custódia cautelar representa indevida antecipação de pena ou afronta à presunção de inocência; (iii)
estabelecer se
medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, seriam suficientes para neutralizar os riscos apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta
fundamentação concreta
, baseada em elementos obtidos em investigação policial que indicam participação ativa do paciente em grupo criminoso altamente organizado, responsável pela tentativa de subtração de
mais de 1,4 tonelada de cocaína
mediante emprego de armamento de guerra.

O
modus operandi
evidencia elevada periculosidade, incluindo o uso de fuzil Colt calibre 5.56, rastreadores GPS, planejamento registrado em mensagens e geolocalização correlacionada ao veículo do paciente, demonstrando
fumus commissi delicti
robusto.

O risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
) está comprovado pela
condenação anterior
do paciente por tráfico e associação para o tráfico, circunstância reconhecida pela jurisprudência como fundamento idôneo para garantia da ordem pública, nos termos do AgRg no HC 1.001.807/RS (STJ).

A
gravidade concreta dos fatos
, aliada à participação em organização criminosa, à quantidade de drogas envolvida e ao padrão profissional da atuação, enquadra-se nos vetores reforçados pela alteração do art. 312 do CPP promovida pela
Lei nº 15.272/2025
.

As
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, pois não neutralizam o risco de continuidade da atividade criminosa organizada, conforme orientação do STJ no AgRg no HC 1.044.891/GO.

A prisão preventiva, no caso, possui natureza
estritamente cautelar
, não configurando antecipação de pena, mas instrumento necessário para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando baseada em elementos concretos derivados de investigação que revelem elevada periculosidade e participação organizada em crime grave.

A reincidência e o histórico criminal demonstram risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando incapazes de neutralizar os riscos oriundos de organização criminosa estruturada e modus operandi violento.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 312 (com redação da Lei nº 15.272/2025); CPP, art. 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 1.001.807/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 17/06/2025;
STJ, AgRg no HC 1.044.891/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004449-09.2026.8.08.0000

PACIENTE:
CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara Criminal
de
Guarapari
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o

paciente

CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA
, vulgo
"BETINHO"
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Extrai-se dos autos que o
paciente

CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA
teve sua prisão preventiva decretada no âmbito da denominada
"Operação Mangue Seco"
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), organização criminosa, posse de arma de fogo de uso restrito, roubo majorado e lavagem de dinheiro.

A impetração sustenta, em síntese:
a)
a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, alegando basear-se apenas na gravidade abstrata dos delitos;
b)
a configuração de antecipação de pena e violação ao princípio da presunção de inocência;
c)
a inadequada avaliação da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, notadamente o monitoramento eletrônico; e
d)
a insuficiência de condenação anterior como fundamento isolado para a segregação.

O pedido de medida liminar foi
indeferido
pelo então Relator, por entender que a decisão de origem apontou elementos fáticos concretos de extrema gravidade que justificam a medida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas, confirmando que o feito decorre de investigação complexa sobre um grupo criminoso responsável pela tentativa de roubo de mais de
1,4 tonelada de cocaína
na Marina Perocão, mediante uso de armamento de guerra.

Informou, ainda, que o
paciente

CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA
possui condenação anterior por tráfico e associação, evidenciando risco de reiteração delitiva.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando pelo
conhecimento e denegação da ordem
, por entender que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

Da Fundamentação da Prisão Preventiva.

Diferentemente do sustentado pela defesa, o decreto prisional não se ampara em conjecturas abstratas, mas em elementos empíricos de acentuada gravidade colhidos em sede de investigação policial (
fumus commissi delicti
).

O
paciente

CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA
é apontado como integrante do "Grupo 2" em uma estrutura criminosa organizada que planejou e executou uma invasão armada à Marina Perocão, em Guarapari, visando subtrair aproximadamente
1,4 tonelada de cocaína
.

A periculosidade do grupo é evidenciada pelo emprego de um
fuzil Colt calibre 5.56
com mira telescópica e dispositivos de rastreamento GPS.

A participação do
paciente

CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA
foi corroborada por dados do
Cerco Eletrônico
, que identificaram o veículo FIAT/FASTBACK utilizado na ação sendo acompanhado por uma caminhonete de propriedade do paciente (placas RQR-0E88) nas imediações do local e horários do crime. Além disso, a perícia em dispositivos móveis revelou mensagens de planejamento, registros de geolocalização e imagens dos suspeitos manipulando coletes balísticos.

Tais circunstâncias, somadas aos indícios de lavagem de dinheiro (RIF nº 129534), demonstram um
modus operandi
profissional e de alta periculosidade.

Da Garantia da Ordem Pública e Risco de Reiteração.

O requisito do
periculum libertatis
resta sobejamente demonstrado pela necessidade de resguardar a ordem pública. Conforme informações do juízo de piso e dados da investigação, o
paciente

CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA
é
reincidente
, ostentando condenação anterior justamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O STJ consolidou que o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal, é fundamento idôneo para a manutenção da custódia:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente ostenta antecedentes criminais, reincidência ou ações penais em curso, circunstâncias que indicam periculosidade concreta." (AgRg no HC n. 1.001.807/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Ademais, a recente Lei nº 15.272/2025 alterou o art. 312 do CPP, reforçando que o
modus operandi
, a
quantidade de drogas
e a
participação em organização criminosa
são vetores cruciais para a aferição do risco à ordem pública.

No caso, a tentativa de roubo de mais de uma tonelada de entorpecente com armamento de guerra autoriza a constrição máxima.

Da Inaplicabilidade de Medidas Cautelares Alternativas.

Dada a gravidade concreta dos fatos e a reincidência específica, as medidas previstas no art. 319 do CPP revelam-se manifestamente
insuficientes
e ineficazes.

O monitoramento eletrônico, pretendido pela defesa, não teria o condão de desarticular o vínculo do
paciente

CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA
com o grupo criminoso ou impedir a reiteração em delitos de tamanha magnitude.

Conforme precedente da Quinta Turma do STJ:

"As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração..." (AgRg no HC n. 1.044.891/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Por fim, não há que se falar em violação à presunção de inocência, uma vez que a prisão possui natureza estritamente
cautelar
, visando proteger a sociedade e assegurar a aplicação da lei penal, não se confundindo com antecipação de reprimenda.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de
CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)